Tribunal: STF
Processo: RHC 51509
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
1. A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A SENTENÇA
NULA INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO PENAL.
2. SÚMULA DO STF, VERBETE 146. SEU CONTEXTO DEVE SER APLICADO EM
TERMOS ESTRITOS. CASO EM QUE SE APLICA DITA REGRA COM A INTELIGENCIA
RESTRITA QUE LHE IMPRIME A CORTE. 3. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO.
VOTAÇÃO UNIFORME DA 2 TURMA.